Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SUPENSÃO DE PROCESSO DEFERIDO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IRPF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em Exame
2. O Distrito Federal, ora agravante, interpôs agravo de instrumento em face da decisão do Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, sobre a correção do valor devido. Afirma que a correção monetária dos débitos tributários no âmbito do Distrito Federal deve observar a Lei Complementar 943/2018 que determinou a aplicação da SELIC na correção do crédito tributário distrital.
3. Decisão ID 66929408 deferiu o pedido de suspensão da decisão agravada O recorrido apresentou contrarrazões, ID 67791579.
III. Questão em Discussão
4. A questão que retorna a e. Turma Recursal é analisar qual o índice de correção para o indébito tributário do IRPF no Distrito Federal.
IV. Razões Decidir
5. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar no 435/01 determinou que a correção monetária deveria ser feita pelo índice INPC. Entretanto, referida lei foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade, produzindo os efeitos do julgado a partir da data do julgamento, em 14/2/2017.
6. Com efeito, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 estabeleceu nova redação para o art. 2o da Lei Complementar 435/2001, determinando que a restituição de tributos deve observar a correção monetária pela SELIC.
7. Considerando as alterações das legislações federal e distrital o débito tributário ser corrigido da seguinte forma: a. INPC até 13/02/2017; b. INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; c. SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, d. Incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021.
8. No presente caso o indébito é a contar de Maio/2018, portanto, o valor deverá ser atualizado da seguinte forma: INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora previsto no título judicial exequendo de 0,5% a.m. (um por cento ao mês) não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais, a SELIC, de 14/02/2017 a 31/05/2018; SELIC, não cumulada com outros índices, a partir de 1o/06/2018; e, incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, da SELIC acumulada mensalmente, a partir de 09/12/2021.
9. Nesse sentido: Acórdão 1954000, 0734203-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 05/01/2025; Acórdão 1949976, 0716788-91.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.); Acórdão 1940021, 0714244-33.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.).
IV. Dispositivo
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão ID 66929408, do presente feito revogada. Decisão ID 212548041, dos autos originais, mantida, por seus próprios fundamentos.
11. Custas, isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 41//TUJ/DF

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei Complementar 943/2018;
Lei Complementar no 435/01.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1954000, 0734203-38.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 05/01/2025;
Acórdão 1949976, 0716788-91.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/12/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.);
Acórdão 1940021, 0714244-33.2024.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.